Tribunal: TJDFT
Processo: 0729370-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. CREDOR INDIVIDUAL DE HERDEIRO. ILEGITIMIDADE PARA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DE PENHORA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por terceiro interessado contra decisão proferida em inventário que indeferiu pedido de anotação de penhora no rosto dos autos sobre o quinhão hereditário, em razão de crédito executado em ação de execução de título extrajudicial. O agravante sustentou não ter requerido habilitação de crédito contra o espólio, mas apenas medida assecuratória para garantir a satisfação de seu crédito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o credor individual de herdeiro possui legitimidade para requerer habilitação de crédito no inventário; (ii) estabelecer se é cabível a penhora do quinhão hereditário do herdeiro no rosto dos autos do inventário por iniciativa direta do credor, sem requerimento ao juízo da execução.
III. Razões de decidir
3. O credor individual de herdeiro não possui legitimidade para requerer habilitação de crédito em inventário, pois tal procedimento é reservado aos credores do espólio, conforme previsto no art. 642 do CPC/2015 e art. 1.997 do CC.
4. A penhora no rosto dos autos sobre o quinhão do herdeiro é juridicamente possível, mas depende de determinação do juízo da execução, não sendo viável requerimento direto ao juízo do inventário.
5. O pedido do agravante consistiu, na verdade, em tentativa de habilitação de crédito em desfavor de herdeiro, em processo de inventário de pessoa distinta da devedora, o que é incompatível com o rito do inventário, nos termos do art. 612 do CPC.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que o credor individual deve buscar a satisfação do crédito nas vias ordinárias, mediante impulso do juízo competente da execução.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 612 e 642; CC, art. 1.997.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.985.045/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; TJDFT, Acórdão 1992448, AI 0751896-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 23.04.2025, DJe 27.05.2025.